Tribunal: STF
Processo: AI 605384
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A
   CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
   APLICABILIDADE DA LEI 8.880/94. PRECEDENTES.
I - O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min.
   Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Re. Min. Celso de Mello,
   concluiu que a conversão dos vencimentos em data diversa da do
   pagamento efetuado aos servidores resultou em diferença de 11,98%,
   que deve ser incorporada, sob pena de redução de estipêndios,
   não se podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II
   - Impossibilidade de apreciação de matéria que não foi objeto de
   decisão no acórdão recorrido, e que tampouco foi suscitada nas
   razões do recurso extraordinário.
 III - Agravo regimental
   improvido.